Tribunal: STF
Processo: ARE 638500
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.



    Os embargos de declaração constituem recurso hábil para sanação de omissão, contradição ou obscuridade existentes na decisão embargada, o que não ocorre no presente caso.



    Embargos de declaração rejeitados.